Tribunal: TJBA
Processo: 8006065-30.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006065-30.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEN LAIS OLIVEIRA PRATT Advogado(s): EDUARDO LIMA SODRE IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PROCURADORA DO ESTADO. APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS NA CLASSE OCUPADA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO SEM FUNDAMENTO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA E PREJUDICIAL AO SERVIDOR. PRECEDENTE STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A exigência de que trata o inciso III do Art.40 da CF se refere ao Cargo que esteja exercendo o servidor, e não a Classe, vejamos: "...III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:..." (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) grifei 2. A interpretação é restrita e reveste de ilegalidade a reportada exigência. 3. A denominada “promoção por acesso” do servidor constitui forma de provimento derivado, que, segundo entendimento consolidado no STF, não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. A propósito do tema, a orientação jurisprudencial do STJ é exatamente no sentido de reconhecer que o servidor aposentado deverá receber os proventos correspondentes à classe em que se encontrava no momento em que se aposentou, eis que o requisito temporal 05 (cinco) anos diz respeito somente ao cargo por ele ocupado, e não à classe. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os Autos de mandado de segurança impetrado por Carmen Lais de Oliveira Pratt, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.